Tribunal: TJBA
Processo: 8045191-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045191-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELVIRA BRANDAO Advogado(s): CAMILLO ALEXANDRE GAZZINELLI AGRAVADO: ZILDIMAR XAVIER DA CRUZ CHAVES e outros (4) Advogado(s):MICHEL DOUGLAS SILVA MENDES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. CITAÇÃO DE HERDEIROS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. MODALIDADE DE CITAÇÃO. PREFERÊNCIA PELA VIA POSTAL. ARTIGOS 246, 247 E 249 DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAMENTO DA REGRA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. CONCORDÂNCIA DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por inventariante contra decisão que indeferiu requerimento de citação postal de herdeiros de herdeiro pré-morto, determinando que os atos fossem realizados mediante expedição de mandado ou carta precatória, com fundamento no artigo 154, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade absoluta da decisão agravada por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil; (ii) saber se é aplicável a citação postal em processo de inventário quando fornecidos os endereços completos dos herdeiros e ausentes as hipóteses excepcionais previstas no artigo 247 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação foi rejeitada em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4º do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a matéria é eminentemente de direito e comporta imediato julgamento de mérito. 4. O Código de Processo Civil estabelece sistema hierárquico claro para os meios de citação, determinando no art. 246 que esta será feita preferencialmente por meio eletrônico e, não sendo possível, pelo correio, revelando inequívoca preferência legislativa pela citação postal como meio ordinário de comunicação processual. 5. As hipóteses que exigem citação por oficial de justiça encontram-se taxativamente previstas no art. 247 do Código de Processo Civil, não autorizando interpretação extensiva que permita ao magistrado optar discricionariamente por forma mais onerosa sem fundamentação específica que demonstre a inadequação ou impossibilidade da citação postal. 6. O art. 154, inciso V, do Código de Processo Civil, que trata da prática de atos processuais fora da sede do juízo, não autoriza, por si só, o afastamento da regra de citação postal, pois a possibilidade de prática de atos em comarcas contíguas não se confunde com o meio pelo qual tais atos devem ser praticados. 7. No caso concreto, a inventariante forneceu os endereços completos das herdeiras a serem citadas, tratando-se de pessoas capazes residentes no território nacional, não se verificando nenhuma das circunstâncias excepcionais previstas no art. 247 do Código de Processo Civil que justificariam o afastamento da regra da citação postal. 8. A ausência de fundamentação específica na decisão agravada constitui vício que compromete sua validade, pois o dever constitucional de fundamentação exige que o magistrado exponha as razões fáticas e jurídicas de sua decisão, não bastando a mera citação de dispositivo legal. 9. A citação postal promove maior celeridade e economia processual, evitando custos adicionais com recolhimento de custas para cumprimento de cartas precatórias e reduzindo o tempo de tramitação do inventário, em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo. 10. A concordância expressa dos agravados com o provimento do recurso reforça que a controvérsia decorreu de interpretação equivocada da legislação pelo juízo de origem, não havendo interesse legítimo na manutenção da forma mais onerosa de citação. IV. Dispositivo e tese 11. Rejeitda a preliminar. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que as citações sejam realizadas via postal nos endereços fornecidos pela inventariante. Tese de julgamento: "1. Em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, havendo condições de imediato julgamento sobre matéria de direito, o tribunal deve proferir decisão que absorve a necessidade de anulação por vício formal, conferindo a solução mais eficiente ao processo. 2. A citação postal constitui regra aplicável em qualquer processo, inclusive em inventário, sempre que fornecidos os endereços completos dos citandos e ausentes as hipóteses excepcionais taxativamente previstas no artigo 247 do Código de Processo Civil. 3. A citação por oficial de justiça ou carta precatória somente pode ser determinada quando presentes as situações excepcionais previstas no artigo 247 do Código de Processo Civil ou quando frustrada a citação postal, nos termos do artigo 249 do mesmo diploma legal. 4. O artigo 154, inciso V, do Código de Processo Civil, que trata da prática de atos processuais fora da sede do juízo, não constitui fundamento suficiente para afastar a regra da citação postal estabelecida nos artigos 246, 247 e 249 do mesmo código." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 154, V, 246, 247 e 249. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 07311894420258130000, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 23.07.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 21786238120258260000, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 21.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045191-43.2025.8.05.0000 em que é Agravante Elvira Brandão e Agravada Zildimar Xavier da Cruz Chaves, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator